Tribunal: STJ
Processo: 0020296-45.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048568 - PE(2025/0350635-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE FRANCA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CLEODON FONSECA - PE016222
AGRAVADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
VIVIANE SANTOS MENDONÇA - SE006400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO NÃO LIBERADA. FINANCIAMENTO CONTRATADO COM
TERCEIRA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões do acórdão local sobre inexistência de ilícito exige reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a
A alegação de dissídio não é examinada por falta de
Súmula 7/STJ.
demonstração específica.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55545436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0205ce74-b63c-4f2e-9e7d-f01fb3d02bbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048568 - PE(2025/0350635-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE FRANCA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CLEODON FONSECA - PE016222
AGRAVADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
VIVIANE SANTOS MENDONÇA - SE006400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTA DE CRÉDITO DE
CONSÓRCIO NÃO LIBERADA. FINANCIAMENTO CONTRATADO
COM TERCEIRA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões do acórdão local sobre inexistência de ilícito
exige reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
A alegação de dissídio não é examinada por falta de
Súmula 7/STJ.
demonstração específica.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS EDUARDO
DE FRANCA ALBUQUERQUE e RITA DE CASSIA CARVALHO COUTINHO ROSA
(CARLOS EDUARDO e RITA) contra decisão que inadmitiu o apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO
COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGOS. DANO
MATERIAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. A
ausência de prova, ainda que indiciária, de que os encargos incidentes
Documento eletrônico VDA55254784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: d1c3ea71-5c04-491c-9f5c-9ad04f9b523a

sobre o contrato de financiamento livremente pactuado pelos autores
com outra instituição financeira constituem danos causados pelo
banco réu, torna insubsistente o pedido de indenização por dano
material. 2. Apelação a que se nega provimento.
Os embargos de declaração de CARLOS EDUARDO e RITA foram
rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, CARLOS EDUARDO e RITA
art. 105
apontaram (1) violação dos arts. 186 e 187 do Código Civil, diante de ato ilícito pelo
descumprimento da liberação das cartas de consórcio; (2) violação do
do
art. 927
Código Civil, pelo nexo causal entre a negativa do crédito e os encargos do
financiamento contratado; (3) violação dos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços
e descumprimento de oferta; e (4) existência de dissídio jurisprudencial.
O apelo nobre não foi admitido, por incidirem os óbices sumulares 7 e 211
do STJ.
Interposto agravo, os autos ascenderam a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Passo ao exame do recurso especial, que dele não se pode conhecer.
O acórdão do TJPE assentou que o banco recorrido efetuou o pagamento
da quantia total de R$ 515.775,49 (quinhentos e quinze mil, setecentos e setenta e
cinco reais e quarenta e nove centavos) referente aos valores investidos nas cotas
consorciais e que o contrato de financiamento celebrado com o Banco Santander
decorre da manifestação de livre vontade dos recorrentes, inexistindo nem mesmo
minimamente a prova de ato ilícito indenizável (e-STJ, fl.1.360).
A negativa de liberação de cartas de crédito, por si só, não é ato suficiente
para atribuir ao recorrido a responsabilidade pelo pagamento do financiamento
contratado pelos recorrentes com outra instituição financeira estranha ao feito,
sobretudo considerando a informação incontroversa de que em outra demanda o
contrato de consórcio foi rescindido, e o banco foi condenado a devolver todos os
valores e a ressarcir os danos morais sofridos.
Documento eletrônico VDA55254784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: d1c3ea71-5c04-491c-9f5c-9ad04f9b523a

Assim, afastar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido de que não há
elementos para condenar o banco requerido ao pagamento do contrato de
financiamento celebrado pelos recorrentes demandaria reanálise do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte.
Por fim, embora os recorrentes tenham afirmado que o recurso
é interposto também com base na alínea
do permissivo constitucional, não houve, de
c
fato, alegação de dissídio jurisprudencial no corpo das razões recursais.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55254784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: d1c3ea71-5c04-491c-9f5c-9ad04f9b523a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.048.568 / PE
Número Registro: 2025/0350635-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202964520198172001 202964520198172001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DE FRANCA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CLEODON FONSECA - PE016222
AGRAVADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
VIVIANE SANTOS MENDONÇA - SE006400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 9e4f4d74-2676-4951-937c-afa4f322bd87

Documento eletrônico VDA55527585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 9e4f4d74-2676-4951-937c-afa4f322bd87